Tribunal: STF
Processo: HC 125196
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – ATO INDIVIDUAL. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    HABEAS CORPUS – ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO NA ORIGEM – NEUTRALIDADE. O fato de não se haver esgotado a jurisdição na origem não é óbice à admissibilidade do habeas corpus. 



    CULPA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS. Estando o título condenatório alicerçado em exame da prova – testemunhal e resultante de degravação de conversas telefônicas –, é impróprio articular a nulidade a partir do que seria a identificação fotográfica do acusado.